Tribunal: TJSP
Processo: 0000119-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000119-29.2021.8.26.0000,
da
Comarca
de
Mogi-Mirim,
em
que
é
impetrante/paciente VALDIR FRAY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000119-29.2021.8.26.0000 -Voto no 53.491
2
HABEAS CORPUS No 0000119-29.2021.8.26.0000
COMARCA DE MOGI MIRIM - 1a VARA
IMPETRANTE E PACIENTE: VALDIR FRAY
V O T O No 53.491

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
por meio do qual VALDIR FRAY diz que estaria sofrendo constrangimento
ilegal, derivado de suportar excesso de prazo na formação da culpa,
relativamente ao processo ao qual responde por homicídio. Diz, ainda, que é
inocente. Por isso, quer ser solto.
É o relatório.
A postulação foi feita às cegas, repito que pelo
próprio sentenciado, indivíduo que - por ser leigo - desconhece os
requisitos para a impetração do remédio heróico.
Realmente, é cediço que o writ é ação
constitucional de rito sumário e exige prova pré-constituída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000119-29.2021.8.26.0000 -Voto no 53.491
3
Verifico que o impetrante e paciente não juntou à
inicial nenhum documento e, portanto, a petição é inepta, pois não há como
avaliar se existe o alegado constrangimento ilegal, ou não.
Falta ao interessado, portanto, ao menos uma
das condições da ação, qual seja, a possibilidade jurídica do pedido.
Assim, nos termos dos artigos 663, do Estatuto
de
Rito
e
248,
do
Regimento
Interno
desta
Corte,
INDEFIRO
LIMINARMENTE a impetração.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator